Tribunal: TJSP
Processo: 1010031-98.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral - Descontos advindos de empréstimo consignado não contratado pela autora – Relação de consumo configurada – Contratação não comprovada pelo réu – Falha na prestação do serviço – Risco profissional – Fato de terceiro que não exclui a responsabilidade civil da casa

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral - Descontos advindos de empréstimo consignado não contratado pela autora – Relação de consumo configurada – Contratação não comprovada pelo réu – Falha na prestação do serviço – Risco profissional – Fato de terceiro que não exclui a responsabilidade civil da casa bancária – Débito declarado inexigível – Indenização devida concernente ao abalo moral suportado pela demandante – Arbitramento reduzido de R$20.000,00 para R$8.000,00, segundo o critério do juízo prudencial – Procedência parcial redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.